Tribunal: TJMT
Processo: 0012098-83.2015.8.11.0042
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012098-83.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HERBERT GALENO SILVEIRA MIGUEL - CPF: 809.571.961-72 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CORRUPÇÃO PASSIVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS OU CONTORNOS DE ILEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DEVIDAMENTE GARANTIDOS – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Se o recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, descabe falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, muito menos nulidade do processo.

2.

Quanto às teses de ausência de provas,
in dubio pro reo
e atipicidade, tem-se que o Poder Judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3.

Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
HERBERT GALEANO SILVEIRA MIGUEL contra sentença proferida pela 11ª Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos exordiais que objetivavam a anulação dos efeitos do ato administrativo que lhe aplicou penalidade disciplinar de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o pagamento retroativo dos salários no período em que ficou afastado.

Nas suas razões do apelo, sustenta a reforma da sentença sob o argumento de nulidade do Conselho de Disciplina, bem como das teses de anulação da decisão de exclusão por ausência de provas, aplicação do
in dubio pro reo
dada à vida pregressa do Apelado e pela atipicidade da conduta do disciplinado.

Pugna pelo provimento do recurso, com reforma da sentença, e condenação do apelado ao pagamento dos salários, verbas salariais, 13º salários e férias que lhe eram devidos ao tempo em que permaneceu afastado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de id n. 3049139.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 106001978, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
HERBERT GALEANO SILVEIRA MIGUEL, cuja prete
nsão é a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de origem, que dizem respeito, em síntese, à anulação de decisão proferida em procedimento administrativo disciplinar (PAD) que aplicou a penalidade de exclusão a bem da disciplina ao ex-policial militar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“VISTOS ETC.

Trata-se de ação de anulação de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por HERBERT GALENO SILVEIRA MIGUEL, contra o ESTADO DE MATO GROSSO. O autor narra que era cabo da Policia Militar de Mato Grosso (PMMT) e que em 7.7.2011 foi instaurado procedimento administrativo perante o Conselho de Disciplina, pela Portaria n° 016/CD/CorregPM/11, para apurar suposta transgressão disciplinar por ele praticada. Afirma que lhe foi imputada a pratica do crime previsto no art. 308 do Código Penal Militar (Corrupção Passiva), sob a alegação de que teria, no dia 4.1.2011, por volta das 14h05mim, no bairro CPA I, cidade de Cuiabá, próximo a Loja City Lar, recebido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) do Sr. Ruberval da Silva Sodré, proprietário de um veiculo, o qual teria sido abordado pelo requerente no trevo que da acesso a cidade de Acorizal MT (MT 010), no dia 2.1.2011, ocasião em que teriam sido constatadas irregularidades e lavrado o respectivo Auto de Infração e imputação de Penalidade (AIIP).

O denunciante (Sr. Ruberval da Silva Sodré) teria alegado que o requerente teria lhe solicitado a quantia em dinheiro para não apreender seu veiculo e para que realizasse o preenchimento das multas de forma inadequada, o que em tese causaria posterior anulação junto ao DETRAN - MT, conforme declarações prestadas no GAECO — Ministério Publico, no dia posterior aos fatos. Segundo o autor, o Auto de Infração e Imputação de Penalidade (AIIP), vulgarmente conhecida como “multa”, foi preenchido de forma correta, sendo as respectivas “multas” lançadas no sistema do DETRAN, fato que demonstraria a lisura e legalidade da sua atuação.

Argumenta a nulidade do Conselho de Disciplina, por ofensa ao contraditório, sob o fundamento de que seria essencial a oitiva da vítima/denunciante no procedimento administrativo, o que não ocorreu. Sustenta que interpôs recurso administrativo contra a decisão do Conselho de Disciplina, o qual, passados mais de 2 anos, ainda não apreciado, o que ofende as premissas de celeridade e razoável duração do processo. Assevera a ausência de provas de sua culpabilidade e a consequente necessidade de incidência do in dubio pro reo, o impõe a nulidade do processo disciplinar. Pontua a atipicidade de sua conduta e a inobservância de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade, a qual não teria considerado sua vida pregressa. Requereu liminarmente a suspensão do ato administrativo contido na Portaria n° 145/QCG/DGP de 16.4.2012, que o excluiu das fileiras da PMMT, para que possa ser reintegrado a corporação, sem qualquer prejuízo pelo tempo que esteve desligado, e restabelecimento imediato dos seus subsídios e vantagens. No mérito, requer o acolhimento de suas teses, declaração-se nulo o procedimento e ato administrativo contestados, com sua reintegração e pagamento de salários que lhe seriam devidos pelo tempo que passou afastado.

(...)

Nesta toada, analisando as teses aventadas pelo autor, infere-se que nãi devem prosperar, conforme adiante será exposto. Com efeito, não ha que se falar em nulidade do Conselho de Disciplina por suposta ofensa ao contraditório, pois a vitima/denunciante foi ouvida previamente por ocasião da noticia do fato transgressor a PMMT (fls. 119/121), e não foi posteriormente arrolada como testemunha na defesa prévia apresentada no processo disciplinar (fls. 288/290), ocasião em que o autor poderia, no interesse de sua defesa, pleitear sua oitiva a fim de contradita-la. De outro norte, necessário pontuar que cabe ao Poder Judiciário somente verificar a ilegalidade do ato administrativo, principalmente no que tange ao direito da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer juízo de valor do mérito administrativo. Neste sentido, em relação as teses de in dubio pro reo, atipicidade de conduta, a pretendida revisão de provas implica em indevida incursão no mérito administrativo, o que é defeso ao Poder Judiciário, pois a “a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da ilegalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, o que inviabiliza a análise e a valoração das provas constantes do processo administrativo” (AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 13/09/2013).

(...)

Ademais, verifica-se que o processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria n° 16/CD/CORREGPM de 7.6.2011 (fls. 111/113) observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a formal citação e interrogatório do sindicado (fls. 209/210 e 257/260); entrega do libelo acusatório (fls. 269/273); apresentação de defesa administrativa por advogado constituído (fls. 288/290); produção de prova testemunhal (fls. 334/343 e 919/921) e documental (fls. 346/348, 355/356 e 359/895); e apresentação, ao final, de razoes finais de defesa (fls. 926/957). Outrossim, constata-se que a decisão administrativa que determinou a demissão do autor (solução do Conselho de Disciplina, fls. 978/989) foi devidamente fundamentada, sendo delineados os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a conclusão pela exclusão das fileiras da PMMT, não se afigurando fora do razoável ou desproporcional a sanção ao se considerar o grave fato imputado. Por fim, verifica-se que foi acostada ao feito a decisão do recurso administrativo interposto pelo disciplinado (“Solução de Recurso Disciplinar Militar”, fls. 1322/1326), o que encerra o questionamento de que não haveria solução neste ponto.

Assim, conclui-se que o procedimento disciplinar atendeu o devido processo administrativo, assegurando as premissas de contraditório e ampla defesa nos termos da Lei Estadual n° 3.800/76 (que regulamenta o Conselho de Disciplina da Policia Militar), não havendo que se falar em sua nulidade. Por corolário, não prosperando as teses nulidade, também improcedem os pedidos de condenação ao a pagamento dos vencimentos que seriam devidos em decorrência da demissão. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial.

Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUQAO DE MERITO o presente feito nos termos do artigo487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem Como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficara suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, §3°, do CPC/2015.” (id n. 3049116) (grifou-se).

Nas suas razões recursais, o Apelante a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) e, via de consequência, da penalidade aplicada, com base no argumento de nulidade do Conselho de Disciplina, vez que deixou de apurar as provas necessárias para o alcance da verdade real dos fatos, afrontando o contraditório e a ampla defesa, bem como a proporcionalidade e a razoabilidade. Defende que haveria de ter sido realizada a oitiva do Sr. Ruberval da Silva Sodré (denunciante), nos termos do art. 10 da Lei n. 3.800/76 (Dispõe sobre o Conselho de Disciplina).

Destaca-se, de início, que ao Poder Judiciário é dado tão somente a análise da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Nesse sentido a jurisprudência desta e. Corte:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL.
PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO
(ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA
. (...).
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante
. (...). (MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016). (grifou-se).

A análise do presente recurso se limita, portanto, aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar.

Na espécie, constata-se que o apelante foi submetido ao Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que tomou ciência prévia de todos os atos processuais e esteve durante todo o processo disciplinar, o que afasta, a princípio, a hipótese de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

Segundo consta dos autos, o Conselho de Disciplina foi instaurado por ordem do Comandante-Geral da PMMT (id n. 3048859), por meio da Portaria nº 016/CD/CorregPM, de 07.07.2011, a partir da autuação do apelante em flagrante delito por cometer crime de corrupção passiva, denunciado pela pessoa de Ruberval

da Silva Sodré.

Nota-se que desde a lavratura do Auto de Prisão (id n. 3048851) e em todo decorrer do trabalho disciplinar o apelante esteve acompanhado de advogado. Ainda, foi interrogado na presença do casuístico (id n. 3048863) e requereu oitiva de testemunhas (id n. 3048864). As testemunhas indicadas foram ouvidas em sua presença e seu advogado (id n. 3048875, 3048876, 3048956). Apresentou documentos (id n. 3048865).

O feito recebeu tramitação regular, com apresentação de defesa preliminar, bem ainda alegações finais (id n. 3048956) e pedido de reconsideração (id n. 3048840).

Por ocasião da Sessão Deliberativa (id n. 3048961), o Conselho Disciplinar decidiu, por unanimidade, que o apelante não reunia condições para permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, apontando relatório com diligências realizadas, análise das provas apuradas e análise da defesa.

Ao seu turno, o Comandante-Geral da PMMT, ao receber os autos de procedimento disciplinar, ratificou a decisão do Conselho de Disciplina e, de forma fundamentada, excluiu o recorrente dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id n. 3048966).

Da análise do exposto, constata-se que o procedimento administrativo se deu com o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer nulidade ao ato em seu aspecto formal.

O apelante foi representado durante todo o processo administrativo por advogado devidamente constituído, com oportunidade de se manifestar em todos os atos realizados no processo disciplinar, foi citado e ouvido perante o Conselho Disciplinar, exerceu o direito de apresentar defesa ou requerer provas, sem qualquer empecilho, bem como não houve demonstração de qualquer prejuízo à defesa. Por sua vez, o Conselho Disciplinar submeteu todas as provas ao contraditório.

Especificadamente quanto à nulidade em razão da ausência do testemunho do denunciante Ruberval da Silva Sodré, imperioso mencionar que o apelante teve margem para apontar as testemunhas a serem ouvidas (id n. 3048864), bem como teve mais de uma oportunidade para requer a oitiva do denunciante, que diz ser indispensável ao caso, mas quedou-se inerte e deixou de se manifestar a respeito de eventual prejuízo sofrido.

Deve arcar com o ônus respectivo ante à faculdade que lhe foi concedida.

Não há como compreender pela suposta nulidade que o apelante deliberadamente omitiu, manifestando-a somente em momento posterior, sob pena de admitirmos a desastrosa nulidade de algibeira.

Não há outra conclusão senão a de ausência de qualquer nulidade no referido procedimento.

Soma-se a essas ilações, as teses recursais de anulação da decisão de exclusão por ausência de provas, aplicação do
in dubio pro reo
e atipicidade da conduta do disciplinado.

O exame quanto
à (in) justiça do julgamento e da punição não tem similitude com eventual ilegalidade do procedimento, situando-se, em verdade, no segmento da valoração do mérito do ato administrativo disciplinar, imune à revisão judicial.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública quanto aos motivos do ato, sob pena de se interferir nas atribuições inerentes ao Poder Executivo. Em outras palavras, ao Poder Judiciário não é dada a análise do mérito das decisões administrativas, mas tão somente perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, de modo que não lhe cabe pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade e análise de provas, porque lhe foge do âmbito de atuação.

A propósito, este e. Tribunal, sobretudo esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já adotou o mesmo posicionamento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
POLICIAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR
- ATO EDITADO PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO. No uso do poder discricionário que lhe é próprio, o Comandante Geral, por ato devidamente fundamentado, tem competência legal para discordar do parecer do Conselho Disciplinar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina “[...]
O recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa
. [...]” (AgRg no RMS 30.652/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013)
.” (TJMT – Ap 89276/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO
– COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PM
– PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM MACULAÇÃO POR QUALQUER ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO
– ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IRRELEVÂNCIA – INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL INDEPENDENTES – RELATÓRIO DO CONSELHO DE DISCIPLINA FAVORÁVEL AO DISCIPLINADO – DECISÃO CONTRÁRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE
– DESPROVIMENTO. O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicação da penalidade de exclusão a Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio.
É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento. Pacífico o entendimento de que a absolvição por insuficiência de provas para condenação em juízo criminal não afasta a aplicação da sanção administrativa, hipótese em que não se comunicam as esferas administrativas e penai
s. O relatório emitido pelos membros do Conselho de Disciplina, nos termos do artigo 13, da Lei no 3.800/76, tem caráter meramente opinativo. Tratando-se de infrações graves, praticadas pelo Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação. Em vista da gravidade do fato imputado ao Policial Militar a imposição da penalidade de exclusão não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Ap 12133/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).” (APL: 00117698420098110041 12133/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). (grifou-se)

Definitivamente, não se verifica qualquer ilegalidade, seja na condução do procedimento administrativo disciplinar, seja na aplicação da pena de exclusão do apelante das fileiras da PMMT, porque foi devidamente observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, tendo sido devidamente instruído o processo administrativo disciplinar que concluiu pela exclusão do ex-militar, sem razão o apelo de pagamento retroativo de salários e benefícios.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, devendo a sentença vergastada ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022